Tribunal: TCU
Processo: 016.240/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5072/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.240/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Rafaela Freire da Silva (XXX.580.853-XX); Carlos do Souto Pena (XXX.283.034-XX); Clarissa Pains Silva (XXX.741.227-XX); Lucas Xavier Pereira Cruz (XXX.531.446-XX); Luiz Fernando Morais Santos (XXX.568.205-XX); Pedro Marinho Machado Guimarães (XXX.053.051-XX); Raissa Alessandra Vieira Moncao (XXX.933.561-XX); Samarone Fortunato Marins Arita (XXX.305.561-XX); Tiago Torres Lana (XXX.816.471-XX); Vinicius Garcia Rocha (XXX.621.675-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.